Tribunal: TJMT
Processo: 1017229-75.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017229-75.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IRISMAR DAMASCENO DE PAULA - CPF: 597.033.934-20 (ADVOGADO), MMSOLUTIO SERVICE EIRELI - ME - CNPJ: 18.565.464/0001-00 (EMBARGADO), COMPANHIA SIDERURGICA PAULISTA - COSIPA - CNPJ: 02.790.893/0001-41 (EMBARGANTE), USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS - CNPJ: 60.894.730/0001-05 (EMBARGANTE), RAQUEL BATISTA DE SOUZA FRANCA - CPF: 033.307.386-00 (ADVOGADO), FERNANDA DOROTA DE MELLO - CPF: 331.745.228-54 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINE DE LIMA FREITAS - CPF: 322.784.368-48 (ADVOGADO), SABRINA LOPEZ DE MORAIS - CPF: 260.436.898-63 (ADVOGADO), BIJU HAUSE COMÉRCIO DE JÓIAS E BIJUTERIAS EIRELLI (MICHEL DA SILVA ALVES) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO..

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO DECLINADA PARA COMARCA DE SÃO PAULO/SP – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES DEMONSTRADA – EIRELI E PESSOA FÍSICA LITIGANDO CONTRA EMPRESA S. A. – DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A cláusula de eleição de foro em instrumento de confissão de dívida pode ser afastada em casos de hipossuficiência de uma das partes.

Em situações em que uma EIRELI e uma pessoa física celebram acordo com empresa S. A., resta evidente que a cláusula de eleição de foro é leonina, impondo à partes com menor poder aquisitivo e diminuta estrutura jurídica uma comarca longínqua para se resolver os desacordos do negócio celebrado, dificultando, assim, o pleno acesso à Justiça às esses.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S. A. - USIMINAS E OUTROS contra o acórdão de ID nº 71475498 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento dos Embargos de Declaração nº 1017229-75.2020, acolheu os embargos apresentado por BIJU HOUSE COMÉRCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI E OUTRO para reformar o acórdão no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017229-75.2020 e
“corrigir a omissão destacada, desconstituindo o acórdão de ID n. 63352950 e fixar o seguinte dispositivo no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1017229-75.2020: “CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão de primeiro grau, fixando a Comarca de Primavera do Leste-MT como competente para processar e julgar a presente demanda”.

Em suas razões de ID nº 74039969 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de contradição com relação à análise da hipossuficiência da ora embargada e local em que esta mantém a sua sede.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, rejeitando os embargos originários para manter o acórdão de ID nº 63352950.

Contrarrazões recursais em documento de ID nº 75255468.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de que o julgado apresenta o vício de contradição com relação à análise da hipossuficiência da ora embargada e local em que esta mantém a sua sede.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“In casu, a decisão questionada baseou-se, evidentemente, em premissa equivocada, já que a cláusula de eleição do foro em instrumentos particulares é relativa por ser territorial e existe um desequilíbrio na relação travada entre os litigantes, ou seja, uma hipossuficiência técnica que se dá em razão da natureza jurídica do agravante, ora embargante.

Portanto, este vício deve ser corrigido na decisão embargada, devendo esta ser desconstituída. Oportunamente, passo a julgá-la desde já:

“A parte agravante se insurge contra o decisum prolatado nos Embargos à Execução opostos, no qual o juízo de primeiro grau declinou da competência e determinou a remessa dos autos à Comarca de São Paulo - SP.

Isto se deu porque as partes litigantes assinaram um instrumento de confissão de dívida, que é o objeto da execução, na qual consta cláusula de eleição de foro onde as partes elegeram o foro da citada comarca como competente para dirimir quaisquer demandas judiciais referentes à relação jurídica entre eles.

Contudo, a tramitação e julgamento do feito deve se dar perante o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste.

Explico.

Inicialmente é importante registrar que a hipossuficiência, para o fim que aqui importa, é aquela que acarreta o estabelecimento de uma relação desigual entre as partes, na qual uma delas assume posição de supremacia frente à outra, à que impõe sujeição. Essa hipossuficiência pode ser técnica (falta de saber técnico-científico especializado acerca do objeto do contrato), jurídica (falta de conhecimentos jurídico, de contabilidade, de matemática financeira etc.), informacional (decorrente da baixa qualidade das informações prestadas) ou técnica (insuficiência econômica ou física).

Embora o c. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o REsp 1.675.012 com a relatoria da Ministra Nancy Andrighi, entendeu válida a cláusula que estabelece a eleição de foro, esta situação não se amolda ao caso em análise, posto que envolve partes em situação de hipossuficiência ou com dificuldade de acesso ao Poder Judiciário, quais sejam, os recorrentes BIJU HOUSE COMÉRCIO DE JOIAS E BIJUTERIAS EIRELI e MICHEL DA SILVA ALVES.

Por se tratar de uma EIRELI e uma pessoa física, evidente que a cláusula de eleição de foro é leonina, impondo à partes com menor poder aquisitivo e diminuta estrutura jurídica uma comarca longínqua para se resolver os desacordos do negócio celebrado.

Certamente, quando da elaboração do instrumento de confissão de dívida, não foi possibilitado aos recorrentes alterarem a cláusula de eleição de foro, dado o porte dos agravados e a forma como costumeiramente empresas deste tamanho conduzem suas negociações.

Obviamente não houve liberdade negocial.

Assim, há uma hipossuficiência técnica latente, estando presentes elementos que denotam a existência de desigualdade entre os contratantes e evidenciam a dificuldade dos recorrentes em litigar no foro eleito, para defender-se e fazer valer os seus direitos contra as empresas agravadas, que são de imensas condições.

Portanto, resta evidente que está sendo obstaculizado o pleno acesso à Justiça aos agravantes.

Por tais razões, revela-se patente que a hipossuficiência e vulnerabilidade da parte agravante decorrem não apenas da discrepância entre o poder econômico das partes, de modo que a manutenção da competência na comarca de Primavera do Leste-MT não necessariamente implicaria em óbice para o exercício do contraditório e da ampla defesa dos agravados.

O contrário sim, o declínio da competência para comarca de outro Estado, portanto, imporia aos agravantes gastos adicionais, que agravariam sua condição de hipossuficiência e poderiam privá-los do acesso à justiça.

Acrescente-se, ainda, o fato de que as empresas recorridas podem ter escritórios contratados em praticamente todos os Estados, podendo ser demandada em qualquer deles com muito menos onerosidade do que os agravantes, caso tivessem que litigar na Comarca de São Paulo.

Nesse sentido, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada em casos de hipossuficiência de uma das partes, evidenciada quando se verifica a assimetria econômica entre os litigantes.

Dessa forma, deve ser mitigada a aplicação da regra de eleição do foro, que também é objeto da Súmula nº 335 do e. Supremo Tribunal Federal, para equilibrar o contrato celebrado entre as partes no caso em apreço.

Ademais, ainda que assim não fosse, ressalta-se que é competente o foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu, nos termos do disposto no art. 53, III, ‘b’, do CPC.

Desta feita, a decisão de primeiro grau deve ser alterada, reconhecendo a competência do juízo da Comarca de Primavera do Leste-MT, por onde deverá tramitar e ser julgado o feito.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021